Tribunal: TJSP
Processo: 0001304-70.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Disparo de arma de fogo e Perigo para a vida ou saúde de outrem – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em confissão e depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas presenciais – Ausência de laudo pericial – Suficiência à aferição da realização do tipo de disparo de arma de fogo, bem como de sua autoria e dolo, independentemente de ter a conduta do agente exposto a integridade

Ementa:
Disparo de arma de fogo e Perigo para a vida ou saúde de outrem – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em confissão e depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas presenciais – Ausência de laudo pericial – Suficiência à aferição da realização do tipo de disparo de arma de fogo, bem como de sua autoria e dolo, independentemente de ter a conduta do agente exposto a integridade física de outrem a eventual risco
A confissão e as palavras de testemunhas presenciais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, são elementos de convicção hábeis, tanto para confirmar a realização do tipo penal de disparo de arma de fogo, quanto para atestar sua autoria e dolo, independentemente da existência de laudo pericial.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.